Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721066-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLELIA CRISOSTOMO PEREIRA SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Pedido de Reconsideração (ID 37470871) formulado pela Agravante, em face da decisão desta Relatoria que indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal (ID 36735174). Fundamenta o pedido no documento novo acostado ao processo de origem, qual seja, a nota técnica do NATJUS (ID 37470873), que considerou a demanda justificada com ressalvas, bem como no indeferimento do novo pedido de tutela de urgência pelo d. Juízo a quo (ID 37470875). Todavia, ainda que relevantes, os argumentos deduzidos no pedido de reconsideração não se revelam suficientes para alterar o convencimento adotado por este Relator em exame perfunctório do pleito. Conforme exposto na decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, esta eg. 8a Turma Cível tem reconhecido a competência da Justiça Federal para processar os feitos nos quais a parte Autora formula pedido de requisição de medicamento não padronizado pela SES-DF, posição à qual aderi, com ressalva de entendimento, com base no princípio da colegialidade. Ressalto, ademais, o relevante fundamento adotado pela douta magistrada de primeiro grau, ao analisar o pedido de reconsideração formulado no processo de origem, no sentido de que “da análise dos autos, diante (I) do inteiro teor do parecer do Núcleo de Apoio Técnico do TJDFT, ponderando que são escassas as evidências científicas dos benefícios do medicamento e que a CONITEC não recomendou a incorporação no SUS pelas incertezas de evidências na literatura médica, ante o elevado custo para a realidade brasileira (nos 3 primeiros meses seria de R$ 115.545,33 e, após, custo anual estimado em R$ 667.595,50, por tempo indeterminado)” (ID 37470875). Assim, em razão dos fundamentos expostos, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela Agravante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator